Tribunal: TJDFT
Processo: 0738903-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0738903-30.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: NTWEB SOLUCOES EM INTERNET - EIRELI EMBARGADO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 26903768), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora